Tribunal: TJPA
Processo: 0804724-81.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10536 - Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804724-81.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
. COMPATIBILIDADE COM O ART.
145, INCISO II, DA CF/88.
CONSTITUCIONALIDADE. SÚ
MULA VINCULANTE 19 DO STF.

MAJORAÇÃO DE PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO
ART. 85, § 3º, I DO CPC/15
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-
A Agravante pretende a
reforma da decisão agravada para que seja totalmente extinta a execução fiscal promovida pelo Agravado, por nulidade inconstitucionalidade e/ou inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa, bem como, para que seja majorado o valor dos honorários.

2-É cediço que a Constituição Federal prevê em seu art. 145, inciso II a instituição de taxas: “em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.”.

3-Em que pese as alegações do Agravante de que o serviço
cobrado pela taxa em questão seria
genérico e indivisível , a Lei Municipal nº 7.192/1981, elenca como
fatos geradores a coleta, transporte e disposição final do lixo público, possuindo, desta forma, a natureza de serviços específicos e divisíveis, não destoando da determinação constitucional contida no art. 145.

4-A Súmula Vinculante nº 19 do colendo Supremo Tribunal Federal, estabelece que: “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.”.

5-Desta forma, não assiste razão ao Agravante quanto ao seu questionamento sobre a taxa de resíduos sólidos.

6-Insurgência contra o quantum fixado em honorários em 10% sobre os débitos do IPTU e da taxa de urbanização. Da análise do valor dos débitos cobrados a título de IPTU e da taxa de urbanização sobre os quais fora fixado o percentual de honorários, em conjunto com a disposição do art. 85, § 3º, I do CPC/15, verifica-se a necessidade de majoração dos honorários ao percentual de 20%.

7-
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido,
apenas para majorar o percentual de honorários advocatícios ao percentual de 2
0% sobre os débitos do IPTU e da taxa de urbanização (art. 85, § 3º, I do CPC/15). À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40 ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de novembro a 04 de dezembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0804724-81.2022.8.14.0000-PJE) interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA contra MUNICÍPIO DE BELÉM, diante da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2º Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/ PA, que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, arguida pela agravada nos autos de Execução Fiscal
(processo n°
0800570-24.2021.8.14.0301),
ajuizada pelo agravante.

A decisão recorrida teve o seguinte dispositivo:

(...)
ANTE O EXPOSTO, ACOLHO PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, para declarar a nulidade da cobrança do IPTU e da taxa de urbanização, mantendo a execução quanto à taxa de resíduos sólidos. Por ocasionar a extinção parcial da execução fiscal, condeno o Município em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor do débito de

IPTU e da taxa de urbanização (vide entendimento firmado pelo STJ, v.g. AgInt no REsp 1850461/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 01/09/2021; EDcl no REsp 1854475/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). De outro lado, em que pese a improcedência da exceção quanto à taxa de resíduos sólidos, incabível a condenação em honorários, os quais já estão incluídos na própria execução e serão ulteriormente cobrados. Intime-se o exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar os cálculos atualizados do débito da taxa de resíduos sólidos para fins de expedição de RPV. Dê-se ciência à excipiente. Oportunamente, retornem conclusos. Int. Dil.

(...)

Em suas razões, a agravante aduz, em síntese, que a cobrança da taxa de resíduos sólidos, instituída pela Lei Municipal nº. 7.192 de 1981, é inconstitucional, razão pela qual a execução deveria ter sido extinta totalmente.

Alega que a taxa de limpeza pública não se confunde com a taxa de coleta de lixo e por isso não se lhe aplica o enunciado de Súmula Vinculante nº. 19 do STF e, por ostentar base de cálculo idêntica à do IPTU, nos termos do artigo 29 do CTN, a taxa de limpeza pública também padece dos mesmos vícios da taxa de urbanização.

Outrossim, argumenta que os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito de IPTU e da taxa de urbanização resulta em valor irrisório e aviltante à atividade profissional do advogado, pelo que requer, nos termos do § 8º do artigo 83 do novo CPC, seja arbitrado o valor de R$ 3.866,68, utilizando-se como parâmetro a tabela de honorários da OAB/PA.

Ao final, requer o conhecimento do recurso e seu integral provimento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Município apresentou contrarrazões, sustentando a validade do lançamento da taxa de resíduos sólidos e pugnando pelo não provimento do Agravo de Instrumento.

Encaminhados os autos ao Ministério Púbico, este se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento com fundamento no CPC/15, passando a apreciá-lo.

O Agravante pretende a
reforma da decisão agravada para que seja totalmente extinta a execução fiscal promovida em face da Agravante, por nulidade inconstitucionalidade e/ou inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa, bem como, para que seja majorado o valor dos honorários.

É cediço que a Constituição Federal prevê em seu art. 145, II a instituição de taxas: “em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.”.

A seu turno, a Lei Municipal nº 7.192/1981, que instituiu a taxa de limpeza pública, que passou a ser denominada taxa de resíduos sólidos com a alteração trazida pela Lei Municipal nº 8.623/2007, dispõe,
in verbis
:

Art. 1º Fica instituída e integrada ao Código Tributário e de Rendas do Município de Belém (Lei nº 7.056, de 30 de dezembro de 1977) a Taxa de Limpeza Pública de que trata esta lei.

Art. 2º
A Taxa de Limpeza Pública tem como fato gerador a utilização efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza pública, prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição
.

§ 1º.
Consideram-se serviços de limpeza pública para efeito de cobrança da taxa de que trata esta lei, as seguintes atividades realizadas pelo Município, diretamente ou através de delegação ou concessão, no âmbito do seu respectivo território
:

a) a
coleta, transporte e disposição final do lixo público
;

b) a prestação previamente dos serviços de varrição, lavagem e capinação de logradouros públicos, bem como de limpeza de praias, valas, canais, galerias pluviais, bueiros e caixas de ralo;

c) a coleta periódica e o transporte de lixo domiciliar nos prazos e nas formas estabelecidas pelo órgão ou empresas encarregadas de imóveis ou de qualquer natureza ou destinação.

d) a destinação sanitária dada ao lixo coletado, na forma das alíneas anteriores.

§ 2º. Para efeito de incidência e cobrança da taxa, considera-se beneficiado pela utilização efetiva ou potencial do serviço qualquer imóvel, edificado ou não, tais como terrenos ou lotes de terreno, prédios ou edificações de qualquer tipo, que constituam unidade autônoma residencial, comercial ou industrial, apartamentos, salas, lojas, sobrelojas, "boxes", bem como qualquer outra espécie de construção ou instalação autônoma em prédio independentemente da sua natureza ou destinação. (grifei)

Em que pese as alegações do Agravante de serviço genérico e indivisível cobrado pela taxa em questão, observa-se que a Lei Municipal nº 7.192/1981, elenca como
fatos geradores a coleta, transporte e disposição final do lixo público, possuindo, desta forma, a natureza de serviços específicos e divisíveis, não destoando da determinação constitucional contida no art. 145, II.

Sobre a questão, destaca-se o que estabelece a Súmula Vinculante nº 19 do colendo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.

Referida questão encontra-se pacificada também neste E. Corte, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DO TRIBUTO. NÃO ACOLHIMENTO. SÚMULAS VINCULANTES 19 E 29 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA CORRETAMENTE PROFERIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I ? In casu, o agravante, na Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada perante o Juízo a quo, pleiteia que seja declarada a ilegalidade e a inconstitucionalidade da Taxa de Resíduos Sólidos cobrada pelo Município recorrido, tendo a autoridade de 1º grau indeferido o pedido antecipação de tutela formulado na referida ação; II ? Conforme preceitua a Súmula Vinculante nº 19 do colendo Supremo Tribunal Federal, é lícita a taxa de limpeza pública referente a serviço de coleta, remoção, tratamento e destinação final de lixo domiciliar, prestado especificamente em benefício do imóvel do contribuinte, sem conotação de universalidade e indivisibilidade, com fato gerador distinto e dissociado do serviço de conservação e limpeza de locais públicos, realizado para a população em geral, como no caso do tributo cobrado pelo agravado; III - É legítima a utilização da metragem da área construída do imóvel como elemento da base de cálculo da taxa de lixo, porque, em tal hipótese, a identidade com os elementos da base de cálculoa1 do IPTU é parcial. Inteligência da Súmula Vinculante nº 29 do Pretório Excelso; IV - A decisão agravada não merece reparos, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão analisada; V ? Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(TJ-PA - AI: 00004837320178140000 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 25/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 29/11/2019 - grifei)

Desta forma, não assiste razão ao Agravante quanto ao seu questionamento sobre a taxa de resíduos sólidos.

Insurge-se, ainda, o Agravante contra a fixação dos honorários advocatícios devidos ao patrono da Agravante em 10% sobre os débitos do IPTU e da taxa de urbanização.

O art. 85, § 3º, I do CPC/15 dispõe,
in verbis
:

Art. 85 (...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Da análise do valor dos débitos cobrados a título de IPTU e da taxa de urbanização sobre os quais fora fixado o percentual de honorários, em conjunto com a disposição do art. 85, § 3º, I do CPC/15, verifica-se a necessidade de majoração dos honorários ao percentual de 20%.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, apenas para majorar o percentual de honorários advocatícios ao percentual de 2
0% sobre os débitos do IPTU e da taxa de urbanização, n
os termos do
art. 85, § 3º, I do CPC/15.

É o voto.

Alerta-se às partes que a oposição de Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.

Belém (PA), 27 de novembro de 2023

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/12/2023